Tribunal: TJPA
Processo: 0812153-89.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812153-89.2024.8.14.0401

APELANTE: MARINALDO SILVA MACEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIAS DE FATO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA ABSOLVIÇÃO EM ALEGAÇÕES FINAIS. ART. 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JULGADOR. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES DOMÉSTICOS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO SEM INDICAÇÃO PRÉVIA DE VALOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), em concurso material, no contexto de violência doméstica. Consta da denúncia que o acusado abordou sua ex-companheira quando esta saía para o trabalho, proferindo ofensas, empurrando-a em via pública e ameaçando agredi-la caso não abrisse a porta de sua residência. A sentença fixou pena privativa de liberdade em regime inicial aberto e estabeleceu indenização mínima por danos morais em favor da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação pela contravenção de vias de fato viola o sistema acusatório quando o Ministério Público, em alegações finais, opina pela absolvição; (ii) estabelecer se há insuficiência probatória para sustentar a condenação pelos delitos de ameaça e vias de fato; (iii) determinar se é válida a fixação de indenização mínima por danos morais sem indicação prévia de valor específico na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 385 do Código de Processo Penal autoriza o magistrado a proferir sentença condenatória em ação penal pública ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, inexistindo vinculação do julgador à manifestação ministerial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A materialidade e a autoria delitivas restam demonstradas pelo boletim de ocorrência, pelas declarações prestadas na fase inquisitorial, pelos relatos dos policiais que atenderam à ocorrência e, principalmente, pelo depoimento judicial da vítima, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5.

Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos constantes dos autos, sendo apta a fundamentar o decreto condenatório.

6.

As alegadas divergências pontuais nas declarações da vítima não descaracterizam o núcleo essencial dos fatos narrados, tratando-se de variações periféricas incapazes de comprometer a credibilidade do relato ou afastar a configuração das condutas típicas.

7.

A fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais, nos termos do art. 387, IV do Código de Processo Penal, é possível nos crimes de violência doméstica quando houver pedido expresso na denúncia, ainda que não especificada a quantia, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 983.

8.

O valor arbitrado pelo Juízo de origem mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto e da gravidade das condutas praticadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

O pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público em alegações finais não vincula o magistrado, que pode proferir sentença condenatória com fundamento no art. 385 do Código de Processo Penal.

2.

Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância e pode fundamentar o decreto condenatório.

3.

É possível a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos crimes de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia, ainda que sem indicação do valor pretendido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV. CP, art. 147. Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21. CPP, arts. 155, 385 e 387, IV. Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 894.527/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11.02.2025. STJ, AgRg no AREsp nº 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2024. STJ, REsp nº 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, Tema Repetitivo 983.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação Criminal e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de Marinaldo Silva Macedo, em face de sentença proferida pela 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém que o condenou pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 CP) e vias de fato (Decreto-Lei nº 3.688/41), na forma do artigo 69 do Código Penal c/c as disposições da Lei nº 11.340/06.

Narra a denúncia que em 15 de junho de 2024, a ofendida ao sair de casa para o trabalho, foi abordada por seu ex-companheiro, que passou a ofendê-la verbalmente, chamando-a de “vagabunda”. Na sequência, ele a perseguiu, tomou sua mochila e a empurrou na via pública, causando-lhe lesões. Consta ainda que o agressor a ameaçou, afirmando que quebraria seu rosto caso ela não abrisse a porta da residência.

O Juízo proferiu sentença para condenar o apelante a pena de 15 (quize) dias de prisão simples e de 01 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, em virtude das condutas típicas descritas no artigo 147 do Código Penal e no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, na forma do artigo 69 do Código Penal c/c as disposições da Lei nº 11.340/06 (ID 31651531).

Em razões recursais, a defesa sustenta a necessidade de absolvição quanto à contravenção penal de vias de fato, sob o argumento de inexistirem provas contundentes aptas a demonstrar a configuração do referido delito. Aduz que, em alegações finais, o Ministério Público teria requerido a absolvição do acusado quanto a essa imputação, afirmando que a posterior condenação pelo Juízo de origem configuraria, em tese, violação aos princípios estruturantes do sistema acusatório, além de alegada incompatibilidade do art. 385 do Código de Processo Penal com o texto constitucional.

A defesa sustenta, ainda, a absolvição do apelante em relação aos delitos de ameaça e vias de fato, ao fundamento de insuficiência probatória, alegando a existência de contradições nos relatos da vítima, os quais teriam constituído o único elemento de prova considerado pelo Juízo sentenciante.

Por fim, pugna pela improcedência do pedido de fixação de indenização mínima, ao argumento de inexistir indicação do valor pretendido (ID

31651538).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso, com a manutenção integral da sentença proferida em primeiro grau (ID 31651545).

Nesta Superior Instância, o Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 31924349).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Amissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Mérito.

A irresignação recursal, na espécie, cinge-se às alegações defensivas de nulidade da condenação pela contravenção penal de vias de fato, sob o argumento de violação ao sistema acusatório em razão de manifestação ministerial pela absolvição em alegações finais, bem como ao pleito de absolvição do apelante quanto aos delitos de ameaça e vias de fato por alegada insuficiência probatória, além da insurgência quanto à fixação de indenização mínima em favor da vítima.

2.1. Da alegada violação ao sistema acusatório e incompatibilidade do art. 385 do Código de Processo Penal.

No que se refere à alegação de violação ao sistema acusatório e de inconstitucionalidade do art. 385 do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que o Juízo teria condenado o apelante pela contravenção de vias de fato mesmo diante de manifestação ministerial pela absolvição em alegações finais, verifica-se que a tese defensiva não encontra respaldo na legislação processual nem na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

O art. 385 do Código de Processo Penal estabelece, de forma expressa, que, nas ações penais públicas, o magistrado poderá proferir sentença condenatória ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, circunstância que evidencia não haver vinculação do órgão julgador à manifestação final do titular da ação pena:

“Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que o referido dispositivo permanece compatível com o sistema acusatório e foi recepcionado pela Constituição Federal, reconhecendo-se que o pedido absolutório formulado pelo Órgão Ministerial não impede o exercício da função jurisdicional quando o conjunto probatório indicar a existência de materialidade e autoria delitiva:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. MANIFESTAÇÃO DO PARQUET PELA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. OFENSA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "
Consoante jurisprudência desta Corte, o pedido de absolvição do Ministério Público não vincula o julgador, que decide com base no princípio do livre convencimento motivado, sem que daí se extraia qualquer ofensa ao princípio acusatório
" (AgRg no HC n. 789.674/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 894527 SP 2024/0065947-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/02/2025) (grifos)

De tal modo, o magistrado não está juridicamente vinculado à manifestação absolutória do Ministério Público, podendo proferir decreto condenatório com fundamento nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, desde que devidamente motivada a decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, como ocorreu no presente.

2.2. Da absolvição quanto aos delitos de ameaça (art. 147 do CP) e vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais) por alegada insuficiência probatória.

A defesa aduz a suposta ausência de elementos probatórios contundentes aptos a sustentar o édito condenatório, ao argumento de que a sentença teria se fundamentado unicamente nas declarações da vítima, razão pela qual defende a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, com a consequente absolvição do apelante.

Os tipos penais pelos quais o apelante foi condenado visam à tutela da integridade moral e da incolumidade física da vítima. O delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, consiste em intimidar alguém, por palavra, gesto ou qualquer outro meio simbólico, com a promessa de causar-lhe mal injusto e grave, ao passo que a contravenção de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, caracteriza-se pela prática de agressão física que não resulte em lesão corporal.

Da análise dos elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que a materialidade e a autoria delitivas encontram respaldo no boletim de ocorrência, nas declarações prestadas na fase inquisitorial, medidas protetivas decretadas e, sobretudo, na prova oral da vítima produzida em Juízo, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A vítima S.V.S.S relatou em juízo (ID):

“Disse que, ao sair para o trabalho,
o acusado saiu atrás dela, puxou sua mochila e a jogou no chão, chegando a bater-lhe com a própria mochila na cabeça
. Informou que o telefone celular estava dentro da mochila e que, em razão da agressão, ficou com um galo na cabeça. Acrescentou que, nesse dia, o acusado estava muito exaltado e que, após o ocorrido, ela chamou uma viatura policial, tendo ele sido preso. Disse que o agressor a atingiu com a mochila, mas não conseguiu continuar as agressões porque ela se defendeu e os vizinhos intervieram. Relatou que uma vizinha chegou a escondê-la dentro de sua casa, enquanto o acusado ainda a perseguia.
Afirmou que o acusado a ameaçou, dizendo que quebraria sua casa e que quebraria sua cara caso ela não abrisse a porta. Acrescentou que ele chegou a pegar a cachorra dela e continuou fazendo ameaças, inclusive na frente do delegado, ocasião em que foi detido, pois declarou que iria matá-la.
Informou que conviveu com o acusado por cerca de três anos, sendo que cada um possuía sua própria casa, situadas lado a lado. Declarou que não tiveram filhos e que essa foi a primeira vez que ele a agrediu e a ameaçou. Disse que, no dia dos fatos, apenas se defendeu, pois o acusado tentou agredi-la. Explicou que pratica luta e, por isso, conseguiu reagir, admitindo que chegou a revidar para se defender, já que não seria possível medir forças com ele.” (grifos)

Em sede policial, os agentes militares que participaram das diligências realizadas na residência da vítima relataram que foram acionados para atender ocorrência envolvendo suposta ameaça em contexto de violência doméstica. Informaram que, ao se dirigirem ao local, encontraram a vítima, a qual lhes relatou que seu ex-companheiro teria proferido ofensas e praticado agressões contra sua pessoa e que o suposto agressor encontrava-se no local e não apresentou resistência no momento da abordagem policial (ID 31651390).

O apelante, por sua vez, perante a autoridade policial, afirmou não se recordar dos fatos narrados. Em Juízo, embora intimado, deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento, razão pela qual foi decretada sua revelia.

Em que pese as alegações defensivas de ausência de elementos probatórios aptos a sustentar o édito condenatório, verifica-se que o depoimento da vítima, prestado tanto em sede policial quanto em Juízo, apresenta-se harmônico quanto ao núcleo essencial dos fatos narrados. Suas declarações encontram respaldo, ainda, nos relatos dos policiais militares que atenderam à ocorrência e registraram os acontecimentos na fase inquisitorial, circunstância que confere maior consistência ao conjunto probatório, além de outros elementos constantes dos autos que apontam para a ocorrência da conduta delituosa, não havendo que se falar, portanto, em insuficiência de provas.

A defesa sustenta a existência de contradições nas declarações da vítima, ao argumento de que, em sede policial, teria relatado que o acusado afirmou que “quebraria sua cara” caso não abrisse a porta para que ele pegasse o cachorro, ao passo que, em audiência de instrução, inicialmente afirmou que ele teria dito que “ia quebrar a sua casa”, tendo posteriormente mencionado ameaça de morte. A análise do contexto das declarações revela que tais variações não descaracterizam a essência do relato apresentado, tratando-se de circunstâncias periféricas que não alteram a compreensão do ocorrido, sobretudo porque todas as versões convergem no sentido de que o apelante teria proferido ameaça e agredido a vítima durante o episódio narrado.

Em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento da vítima, quando coerente e corroborado por outros elementos constantes dos autos, revela-se meio idôneo de prova para a formação do convencimento judicial, especialmente em delitos praticados em contexto de violência doméstica, nos quais, em regra, a dinâmica dos fatos ocorre na ausência de testemunhas presenciais:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024) (grifos)

Registre-se, por oportuno, que a vedação contida no art. 155 do Código de Processo Penal não impede a consideração de elementos colhidos na fase inquisitorial quando estes são corroborados pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, como neste caso:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS CORROBORADOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I -
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.
II - In casu, consoante se depreende do v. acórdão recorrido, a condenação do agravante pelo delito de ameaça não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, pois toda a dinâmica delitiva foi devidamente confirmada em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, pela prova oral produzida a partir do depoimento da vítima e de seu filho, provas que, juntamente os elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um decreto condenatório. Dessa forma, o acórdão reprochado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. III - Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2034462 SP 2021/0398205-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2023) (grifos)

O conjunto probatório constante dos autos, portanto, revela-se suficiente para amparar o édito condenatório, não se verificando fragilidade capaz de autorizar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

2.3. Do afastamento da indenização mínima por danos morais por ausência de indicação do valor pretendido.

A defesa sustenta que, embora o Ministério Público tenha formulado pedido de reparação por danos morais na denúncia, o teria feito de forma genérica, sem a indicação do valor pretendido, circunstância que, segundo afirma, inviabilizaria a fixação de indenização mínima na sentença condenatória.

Diz a peça delatória:

“[...] Assim sendo, requer o “Parquet”, se digne Vossa Excelência em citar o denunciado para apresentar a sua resposta; depois de recebida a denúncia, seja realizada a instrução; ciente este Órgão Ministerial de todos os demais atos do processo que protesta a produção de provas em direito admitidas e
bem como que seja fixado ainda o valor mínimo a título de dano moral, em montante não inferior a um salário mínimo, conforme estabelecido pelo art. 387, inciso IV, do CPP e a decisão do Superior Tribunal de Justiça, no RECURSO ESPECIAL Nº 1.643.051 - MS (2016/0325967-4)
[...]” (grifos)

Segundo a dicção do art. 387, IV do CPP, o Juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Nessa perspectiva, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica contra mulher, firmou-se, no julgamento do Tema Repetitivo n. 983 do STJ, a tese de que é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
. 2. O pedido de redução do montante fixado a título de danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2147915 SC 2022/0183323-5, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024). (grifos)

O Juízo fixou indenização por danos morais em favor da vítima:

“[...] Considerando, assim, o pedido de indenização de danos morais requerido pelo órgão ministerial na denúncia, nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal,
julgo procedente o pedido para condenar o agressor MARINALDO DA SILVA MACEDO ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 1.000,00 (mil) em favor da vítima
[...]” (grifos)

Consideradas as peculiaridades da causa e a ausência de demonstração da capacidade econômica do apelante, o valor fixado deve ser mantido, por não se revelar irrisório diante do caráter compensatório e pedagógico da medida, sobretudo em razão do potencial ofensivo do dano decorrente da violência doméstica praticada contra a mulher.

No mesmo sentido, pela natureza dos fatos apurados, revela-se legítima a estipulação de valor mínimo a título de reparação pelos prejuízos suportados pela vítima, sendo possível a fixação de indenização por dano moral independentemente da indicação prévia de quantia específica na denúncia, desde que haja pedido expresso do órgão acusador.

O Juízo de origem, ao arbitrar o
quantum
indenizatório, observou critérios de proporcionalidade e razoabilidade, estabelecendo montante compatível com as circunstâncias do caso e com a gravidade das condutas apuradas.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença

nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2026